Tribunal: TJPA
Processo: 0706705-20.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0706705-20.2016.8.14.0301

APELANTE: GERTRUDES SANTOS DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL SE VERIFICAR A EFETIVA GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Acidente ocorrido sob à égide da Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, o que atrai a indenização no valor de até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente.

2. Dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 do STJ). Impõe-se a anulação da sentença e realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente.

3. Recurso de Apelação Conhecido e Provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pela autora/apelante, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por GERTRUDES SANTOS DA COSTA contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra BANCO BRADESCO SEGUROS, a qual julgou improcedente a demanda.

Na origem, a autora relata que no dia 13 de dezembro de 2013, por volta das 15:00h, estava na Pedro Álvares Cabral, próximo da Ponte do Galo, quando foi atropelada pelo caminhão VW 8.150 Plus, placa PEY 3369, conduzido por RANGEL DE SOUZA, o qual prestava serviço para a empresa PR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS.

Afirma que após a chegada ao hospital Porto Dias, passou por uma bateria de exames, realizou várias cirurgias e ficou internada até o dia final de dezembro de 2013. Salienta que teve que colocar placa e parafusos no braço, conforme atestado médico em anexo, além de ficar afastada por 90 dias do trabalho.

Após a realização de perícia pelo Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves" foi constatado que a apelante ficou com as seguintes lesões: 1 - HOUVE OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL DA REQUERENTE; 2 - RESULTOU EM INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇOES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS; 3 - RESULTOU EM DEBILIDADE PERMANENTE DEVIDO A LIMITAÇÃO DO MOVIMENTO DE EXTENSÃO DO ANTEBRAÇO DIREITO. 4 - RESULTOU EM DEFORMIDADE PERMANENTE DEVIDO CICATRIZES HIPERCRÔNICAS E HIPERTRÓFICAS.

Requereu, assim, a condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT na importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Sobreveio sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos da autora, com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO

Declaro existir, na terminologia de Giuseppe Chiovenda, o direito concreto alegado pelo requerente, sendo, destarte, fundada a demanda, e, por isso, no concreto conceito de Piero Calamandrei e Francesco Carnelutti, existente a ação. Com adarga no escorço fático autuado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por conseqüência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487,1, do Código de Processo Civil/2015.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade face a assistência judiciária gratuita deferida à fl. 20, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto no art.98, §3°, do CPC/2015.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento.

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação arguindo que tem direito a receber a título de seguro DPVAT a importância de 40 (quarenta) salários mínimos, no entanto recebeu apenas o valor de R$ 2.577,00 (dois mil, quinhentos e setenta e sete reais), fazendo jus a diferença. Sustenta que não há na perícia juntada nos autos qualquer indicativo de que as lesões sofridas são de ''grau leve''. Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões ao recurso de apelação de Num. 6851079 - Pág. 1.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 5 de junho de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, em 13 de dezembro de 2013, por volta das 15:00h, estava na Pedro Álvares Cabral, próximo da Ponte do Galo, teria sofrido acidente automobilístico, do qual decorreu invalidez permanente, de modo que faria jus ao recebimento de indenização do seguro DPVAT no valor correspondente a diferença entre o valor já pago administrativamente e a porcentagem de invalidez a ser apurada pelo IML, acrescida de correção monetária e juros moratórios a partir do efetivo prejuízo.

O pedido foi julgado totalmente improcedente pelo magistrado de primeiro grau. Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

Defende o Apelante a necessidade de reforma da sentença, na medida em que constatada a lesão decorrente de acidente automobilístico, com a prova suficiente da incapacidade, deve ser reconhecido o direito à indenização no valor correspondente a diferença entre o valor pago administrativamente e o total indenizável.

Entendo que assiste razão em parte ao apelante, na medida em que a sentença proferida em primeiro grau toma por base laudo que constata a debilidade permanente sem, no entanto, esclarecer se se trata de invalidez parcial ou total e sem quantificar o grau da lesão. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou a não comprovação por parte da autora da invalidez permanente, em grau superior ao apurado administrativamente, de forma a fazer jus a diferença da indenização securitária, considerando os laudos apresentados com a exordial. Entretanto, verifica-se que o magistrado de origem teve como base para o julgamento de improcedência, laudos médicos apresentados com a exordial, sem considerar o
dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez,
em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que se transcreve:

Súmula 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Ressalta-se que, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT, até mesmo em relação aos acidentes ocorridos
antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008
(convertida na Lei 11.945/09).

Destarte, se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e a realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente, conforme já decidido por esta Colenda Turma, conforme se verifica:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DEFINIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAR À EXTENSÃO DA DEBILIDADE – PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA CAUSA – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU EXIGÊNCIA DO ART. 595 DO CC – VÍCIO SANÁVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de Nulidade de Sentença 1 – Consta das razões preliminares arguidas pela seguradora apelante, a nulidade de sentença por irregularidade de representação e, ainda, por cerceamento de defesa, face a necessidade de realização de perícia médica para a aferição do grau de lesão do autor/apelado. 2 – É indispensável para a perficiente determinação do quantum de verba securitária fara jus o beneficiário, que seja axiomaticamente demonstrada o grau de invalidez que o acomete. 3 – Laudo do IML indicando que a vítima foi acometida de debilidade permanente do membro inferior esquerdo, com deformidade, sem, entretanto, apontar o grau da debilidade.

4 – Face a impossibilidade de se verificar o preciso grau de debilidade do segurado, é medida que se impõe instar o respectivo órgão para que aponte a proporcionalidade exata da lesão. 5 – Revela-se despicienda a exigência de registro em cartório da procuração outorgada por não alfabetizado, sendo necessário, porém, a subscrição por duas testemunhas no instrumento. 6 – Outrossim, tratando-se de vício sanável, inexiste óbice a sua correção, ante o retorno dos autos ao juízo de origem, não havendo que se falar, portanto, em extinção do feito nessa hipótese. 7 – Anulação da sentença que se impõem, retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória, resta prejudicado o exame das questões arguidas no mérito da demanda. 8 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença, desconstituir o decisum vergastado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que este oportunize o saneamento do vício representação e proceda a realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas

pelo autor/apelado

(2811901, 2811901, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-03-04)

De fato, na hipótese dos autos, compulsando os documentos apresentados, notadamente o laudo do Instituto Médico Legal – IML do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves apresentado pela autora (ID 6851053, pg. 8 e ID 6851054, pg. 1), verifica-se que apesar de restar configurado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela vítima, não há informação de em que níveis se enquadrariam as sequelas permanentes da autora, ora apelante.

Em verdade, o laudo apresentado não informa se a invalidez permanente teria sido total ou parcial, e neste caso, se parcial completa ou incompleta, nem qual seria a sua graduação conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, tendo atestado em resposta aos quesitos formulados, tão somente, que houve debilidade permanente com limitação do movimento de extensão do antebraço direito.

Desta forma, não é possível se averiguar se o valor pago pela apelada administrativamente, corresponde efetivamente ao grau da lesão sofrida pela autora ou acerca da existência de valor residual a ser complementado pela seguradora.

Assim, entendo que na hipótese dos autos, se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e a realização de perícia judicial, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional
ao grau de invalidez do segurado.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica na Apelante, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2023